Tribunal: TJDFT
Processo: 0722246-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE DEVOLVER MATERIAIS. CONTEÚDO PATRIMONIAL. APURAÇÃO SEGUNDO ORÇAMENTOS E RECIBOS DE PAGAMENTO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A valoração dos materiais objeto da obrigação de fazer exequenda pode ser realizada, no caso, por meros cálculos aritméticos a partir dos orçamentos e comprovantes de pagamento acostados aos autos autorizando o credor a promover, desde logo, o cumprimento da sentença, nos termos do artigo 509, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

2. Eventual discordância com a apuração do conteúdo patrimonial da obrigação de fazer em cotejo com o título judicial exequendo para fins de cálculo dos honorários de sucumbência é matéria atinente, em tese, à arguição defensiva em eventual manejo de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (artigo 525, parágrafo 1o, inciso V, e artigo 536, parágrafo 4o, ambos do Código de Processo Civil). Destarte, não se trata de circunstância que enseje ao imediato reconhecimento de excesso de execução a justificar a determinação de Emenda à Inicial constante da decisão recorrida.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.